Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-23.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de improcedência da ação em face dos caucionantes e parcial procedência da ação em face dos locatários. Recurso dos réus/locatários. Alegação de ausência de análise sobre a concessão, por parte do apelado, de redução do valor do aluguel em 50%, em razão da pandemia. Questão sem qualquer conotação de permanência,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de improcedência da ação em face dos caucionantes e parcial procedência da ação em face dos locatários. Recurso dos réus/locatários. Alegação de ausência de análise sobre a concessão, por parte do apelado, de redução do valor do aluguel em 50%, em razão da pandemia. Questão sem qualquer conotação de permanência, tratando-se de caráter temporário e não de modificação de cláusula contratual. Prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Correta aplicação do disposto no art. 63, § 1o, "b" c.c. art. 9o, III, ambos da Lei no 8.245/91, porquanto trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cc. cobrança. Demais deduções recursais que apenas reproduzem literalmente trechos da contestação. Não conhecimento. Ausência de impugnação específica às razões de decidir. Violação ao Princípio da dialeticidade. Ofensa ao art. 1.010, II e III, CPC. Aplicabilidade do art. 932, III, do CPC. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).